Tribunal: STF
Processo: AI 666344
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR - CONTAS DE TELEFONE - COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL
   - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - CONFLITO DE INTERESSES - BALIZAS -
   AGÊNCIA REGULADORA - DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS EXCEDENTES À
   FRANQUIA - MATÉRIA LEGAL - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O Plenário,
   no julgamento do Recurso Extraordinário nº 571.572-8/BA, da
   relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu que a controvérsia
   relativa à discriminação de pulsos excedentes à franquia revela a
   interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o
   acesso ao Supremo.